Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000292-68.2018.8.07.0006 RECORRENTES: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a materialidade, autoria e o dolo dos agentes no cometimento do crime de estelionato, principalmente se a vítima apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório, ainda que diferido. II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. III - Impossível a valoração negativa da culpabilidade com base na alegação de serem os réus integrantes de organização criminosa, fato este que não ficou comprovado nos autos e que não representa maior gravidade da conduta sob exame. IV - A busca por auferir vantagem pecuniária de maneira ilícita é circunstância inerente aos delitos contra o patrimônio, não servindo como justificativa para a valoração dos motivos do crime de estelionato. V - Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 171 do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque inexistindo prova segura e suficiente para evidenciar a materialidade e autoria do crime de estelionato, devem ser absolvidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 171 do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, tendo a turma julgadora concluído pela comprovação da autoria e materialidade do delito de estelionato, para alterar-se tal conclusão é indispensável o reexame das provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015